Tribunal: STF
Processo: RHC 272803
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONCUSSÃO. ARTIGO 316 DO CÓDIGO PENAL.  PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA ESTATUÍDA NO ARTIGO 327, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE MAJORANTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. MANTIDA A DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 1.060.173, assim ementado: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. MAJORANTE DO § 2º DO ART. 327 DO CÓDIGO PENAL. DELITO PRATICADO POR PREFEITO E VICE-PREFEITO NO EXERCÍCIO DO CARGO. INCIDÊNCIA. IMPOSIÇÃO HIERÁRQUICA. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, com apoio em precedentes do Supremo Tribunal Federal, fixou entendimento no sentido de que o exercício de cargo de chefia na Administração Pública, com relevo para a respectiva "imposição hierárquica", enseja a aplicação da causa de aumento prevista no art. 327, § 2º, do Código Penal. Hipótese em que os pacientes exerciam os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito Municipal ao tempo da prática delitiva, enquadrando-se no conceito de "função de direção" previsto no § 2º do art. 327 do Código Penal. 
2. Agravo regimental não provido.” 
 
Colhe-se dos autos que os recorrentes foram condenados às penas de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 316 do Código Penal, por diversas vezes, em continuidade delitiva.
Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo.
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual aponta constrangimento ilegal consubstanciado na incidência da causa de aumento de pena estatuída no art. 327, § 2º, do Código Penal. 
Alega que a aplicação do referido artigo “se restringe a ocupantes de cargo em comissão e de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, não se revelando passível de incidir sobre titulares de mandato eletivo, agentes políticos não contemplados na redação do dispositivo”. Ressalta que “ainda que se considere teoricamente aplicável a causa de aumento do artigo 327, § 2º, a detentores de mandato eletivo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal desautoriza sua incidência a partir do mero exercício do cargo, revelando-se indispensável a concreta descrição da presença da circunstância de imposição hierárquica”, e aponta que, na espécie,  “tal circunstância não se acha descrita e nem demonstrada”. Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Diante do exposto, requer-se o provimento do Recurso Ordinário, com a consequente concessão da ordem de habeas corpus, para: i) afastar a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 327, § 2º, do Código Penal; ii) subsidiariamente, reconhecer a inaplicabilidade do dispositivo em relação ao Recorrente Vandecir Dorigon, considerada sua função de Vice-Prefeito.”

A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou nos termos da seguinte ementa: 

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL E DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CRIME DE CONCUSSÃO (ARTIGO 316 DO CP). DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA (ARTIGO 327, § 2º, DO CP). PREFEITO E VICE-PREFEITO. EXERCÍCIO DE CARGO DE DIREÇÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA MAJORANTE A AGENTES POLÍTICOS DETENTORES DE PODER HIERÁRQUICO. PRECEDENTES DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. ÓBICE PROCEDIMENTAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] O recurso não merece prosperar. 
Afinal, a defesa dos agravantes não traz argumentos capazes de infirmar os fundamentos constantes da decisão agravada, proferida em conformidade com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e também do Supremo Tribunal Federal, nos termos seguintes [...]
Com efeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, com apoio em precedentes do Supremo Tribunal Federal, fixou entendimento no sentido de que o exercício de cargo de chefia na Administração Pública, com relevo para a respectiva "imposição hierárquica", enseja a aplicação da causa de aumento prevista no art. 327, § 2º, do Código Penal. 
A propósito [...]
E, no caso, os pacientes exerciam os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito Municipal ao tempo da prática delitiva, enquadrando-se no conceito de função de direção previsto no § 2º do art. 327 do Código Penal.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

A decisão monocrática, mantida em sede colegiada, foi prolatada nos seguintes termos:

“[...] Busca-se, em síntese, a nulidade dos atos praticados na fase pré-processual, com a declaração de ilicitude das provas produzidas, ou, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento prevista no § 2º do art. 327 do Código Penal. 
[...]
Quanto ao pleito subsidiário de afastamento da majorante prevista no § 2º do art. 327 do Código Penal, assim manifestou-se a Corte local [...]
Extrai-se da transcrição supra que o Tribunal a quo, com apoio em precedentes do Supremo Tribunal Federal, concluiu que os cargos exercidos pelos pacientes – Prefeito e Vice-Prefeito – ao tempo da prática delitiva enquadram-se no conceito de direção previsto no § 2º do art. 327 do Código Penal, o que não comporta reparo. 
Com efeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, com apoio em precedentes do Supremo Tribunal Federal, fixou entendimento no sentido de que o exercício de cargo de chefia na Administração Pública, com relevo para a respectiva "imposição hierárquica", enseja a aplicação da referida causa de aumento.
[...]
Portanto, as pretensões formuladas pelo impetrante encontram óbice atual e firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revelando-se manifestamente inviáveis ou improcedentes. 
Ante o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do STJ,  não conheço do habeas corpus.”

De início, no que pertine à pretensão de afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 327, § 2º, do Código Penal, uma vez que, segunda a defesa, esta não incidiria “sobre titulares de mandato eletivo”, cumpre ressaltar que o Plenário desta Suprema Corte perfilha o entendimento de que “o Chefe do Poder Executivo, consoante a Constituição Federal, exerce o cargo de direção da Administração Pública, exegese que não configura analogia in malam partem, tampouco interpretação extensiva da norma penal, mas, antes, compreensiva do texto”. É, portanto, aplicável o citado dispositivo aos agentes detentores de mandato eletivo. Por oportuno, mutatis mutandis, trago à colação o precedente, in verbis:

“INQUÉRITO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE PECULATO E DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO DELITO DEFINIDO NO ART. 89 DA LEI 8.666/93. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL. CRIME PRATICADO POR GOVERNADOR DE ESTADO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 327, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA. CHEFE DO PODER EXECUTIVO EXERCE FUNÇÃO DE DIREÇÃO. QUESTÃO PREJUDICIAL REJEITADA. DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. SUPERFATURAMENTO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO. LAUDO PERICIAL E RESULTADO DE AUDITORIA QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DO PREJUÍZO. DENÚNCIA RECEBIDA. 1. O Governador do Estado, nas hipóteses em que comete o delito de peculato, incide na causa de aumento de pena prevista no art. 327, §2º, do Código Penal, porquanto o Chefe do Poder Executivo, consoante a Constituição Federal, exerce o cargo de direção da Administração Pública, exegese que não configura analogia in malam partem, tampouco interpretação extensiva da norma penal, mas, antes, compreensiva do texto. 2. “A exclusão, do âmbito normativo da alusão da regra penal a 'função de direção', da chefia do Poder Executivo, briga com o próprio texto constitucional, quando nele, no art. 84, II, se atribui ao Presidente da República o exercício, com o auxílio dos Ministros de Estado, da direção superior da Administração Pública, que, obviamente, faz do exercício da Presidência da República e, portanto, do exercício do Poder Executivo dos Estados e dos Municípios, o desempenho de uma 'função de direção'" (INQ. 1.769/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, Pleno, DJ 03.06.2005, excerto do voto proferido pelo Ministro Sepúlveda Pertence no leading case sobre a matéria). Consectariamente, não é possível excluir da expressão "função de direção de órgão da administração direta" o detentor do cargo de Governador do Estado, cuja função não é somente política, mas também executiva, de dirigir a administração pública estadual. 3. As expressões "cargo em comissão" e "função de direção ou assessoramento" são distintas, incluindo-se, nesta última expressão, todos os servidores públicos a cujo cargo seja atribuída a função de chefia como dever de ofício. 4. Os indícios materiais patentes nos autos, no sentido de que o denunciado, juntamente com outros acusados em relação aos quais o feito foi desmembrado, dispensou licitação referente a Convênio por ele celebrado com o Ministério da Saúde, praticando, em tese, crime de peculato, por meio do superfaturamento dos preços de equipamentos e materiais adquiridos, recomendam o recebimento da denúncia, posto apta a peça acusatória inicial. 5. Extinção da punibilidade do crime de dispensa ilegal de licitação (art. 89 da Lei 8.666/93), tendo em vista a prescrição. 6. Denúncia recebida quanto ao crime de peculato.” (Inq 2.606, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 02/12/2014 - grifei)

PROCESSO PENAL. DENÚNCIA. ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS. DESCRIÇÃO MÍNIMA DAS ELEMENTARES DO TIPO. CRIME DE PREVARICAÇÃO. DEPUTADO FEDERAL QUE OCUPA FUNÇÃO DE DIREÇÃO (4º SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS). INTERESSE OU SENTIMENTO PESSOAL. INGREDIENTE VOLITIVO DO TIPO PENAL NÃO DESCRITO SUFICIENTEMENTE PELA INICIAL ACUSATÓRIA. 1. A causa de aumento de pena do § 2º do art. 327 do Código Penal se aplica aos agentes detentores de mandato eletivo. Interpretação sistemática do art. 327 do Código Penal. Teleologia da norma. 2. A admissibilidade da denúncia se afere quando satisfeitos os requisitos do artigo 41, sem que ela, denúncia, incorra nas impropriedades do artigo 43 do Código de Processo Penal. 3. Na concreta situação dos autos, a denúncia increpa ao denunciado o retardamento de ato de ofício por suposto "espírito de corpo". A mera referência ao corporativismo não concretiza o elemento subjetivo do tipo. Inépcia da denúncia. 4. Denúncia rejeitada.” (Inq 2.191, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, DJ de 08/05/2009 - grifei)

No mesmo sentido, o seguinte precedente de minha relatoria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO E DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA ESTATUÍDA NO ARTIGO 327, § 2 º , DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA MAJORANTE EM RELAÇÃO A CHEFE DO PODER EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DECISÃO EM COGNIÇÃO EXAURIENTE QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O Superior Tribunal de Justiça assentou que “de acordo com a denúncia, SIMÃO JATENE teria executado a conduta da primeira figura ('solicitar'), por mais de uma vez”. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 
2. In casu, o recorrente está sendo processado e julgado originariamente perante o Superior Tribunal de Justiça em ação penal na qual se apura a suposta prática do tipo penal tipificado no artigo 317 do Código Penal. 
3. Não se cuida de hipótese de manifestação quanto ao momento consumativo do crime de corrupção passiva, mas sim de apreciação dos fatos narrados na denúncia a fim de se verificar a ocorrência ou não da continuidade delitiva. 
4. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado, de modo definitivo, o mérito da ação penal lá impetrada consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação, por via transversa, das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. 
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser possível a aplicação do artigo 327, § 2º, do Código Penal aos agentes detentores de mandato eletivo, tendo em vista que “o Chefe do Poder Executivo, consoante a Constituição Federal, exerce o cargo de direção da Administração Pública, exegese que não configura analogia in malam partem, tampouco interpretação extensiva da norma penal, mas, antes, compreensiva do texto”. 
6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
7. Agravo regimental desprovido. (HC 148.138-AgR, Primeira Turma, DJe de 17/19/2018 - grifei)

 De outro lado, no que concerne à alegação de que “a imposição hierárquica não foi concretamente descrita e nem comprovada”, de forma que não pode ser “presum[ida] pelo mero exercício do cargo”, verifico que a matéria não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.
Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria, configura indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte: 

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Na mesma linha, ante a pertinência de suas alegações, cumpre transcrever trecho do Parecer do Ministério Público Federal, in verbis:

Prima facie, ao contrário do alegado pela defesa, analisando o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, mostrando-se devidamente fundamentado, o que justifica o convencimento formado. 
[...]
No mais, a pretendida revisão da dosimetria da pena imposta aos recorrentes demanda minuciosa análise do conjunto fático-probatório, o que inviável na via eleita. 
Todavia, não se vislumbra a excepcionalíssima hipótese de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem, de ofício.
Isso porque, realmente, conforme muito bem consignado no aresto combatido, “a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, com apoio em precedentes do Supremo Tribunal Federal, fixou entendimento no sentido de que o exercício de cargo de chefia na Administração Pública, com relevo para a respectiva “imposição hierárquica”, enseja a aplicação da causa de aumento prevista no art. 327, § 2º, do Código Penal” (fl. 765).
Portanto, o entendimento fixado pelo STF é o de que a causa de aumento de pena em questão se aplica, sim, a agentes detentores de mandato eletivo que ocupam funções de direção.
 Conforme o texto constitucional, o Chefe do Poder Executivo exerce o cargo de direção da Administração Pública, o que torna perfeitamente cabível a inclusão do agente político na função de administrador para fins penais. 
Tal interpretação, ao contrário do alegado pela defesa, não configura analogia in malam partem, mas sim uma exegese compreensiva e teleológica da norma incriminadora.
No caso concreto, os recorrentes, na qualidade de Prefeito e Vice-Prefeito, utilizavam-se da imposição hierárquica e do poder de nomeação e exoneração para coagir servidores ao pagamento de “taxas” mensais. 
Por oportuno, o seguinte precedente desse Pretório Excelso [...]
Por fim, a pretensão defensiva de excluir a referida majorante sob o argumento de que a “imposição hierárquica” não teria sido comprovada, esbarra na impossibilidade de reexame de fatos e provas em sede de recurso ordinário em habeas corpus. 
No caso, as instâncias antecedentes, ao manterem a condenação, assentaram de forma fundamentada que os réus exigiam as vantagens em razão dos cargos que ocupavam, valendo-se da estrutura administrativa para o cometimento do ilícito penal. 
Com efeito, vale repisar, para desconstituir tal premissa e afirmar a inexistência do poder hierárquico no caso específico, seria necessário um revolvimento analítico da prova, o que é vedado pela jurisprudência pacífica desse Supremo Tribunal Federal. 
Nesse desiderato, no célebre livro Curso de Direito Constitucional, Gilmar Mendes e Paulo Gonet sublinham que o habeas corpus cuida-se de ação sumaríssima, razão pela qual não pode ser utilizada para superar situação que demande dilação probatória. Nessa perspectiva, acrescentam que a jurisprudência já está sedimentada quanto à impossibilidade de, por meio da via processual estreita do habeas corpus, promover o revolvimento do conjunto fático-probatório do feito. 
Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal a ser sanado na espécie, tendo em vista que o writ não se presta para realizar novo juízo de reprovabilidade e ponderar a pena adequada ao fato imputado ao agente criminoso.”

Por fim, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022) 

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Publique-se.
Brasília, 28 de maio de 2026. 

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente